Tribunal: STF
Processo: Rcl 76170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Construtora Alavanca Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação o Tema 339 RG.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “No Processo nº 1022683-27.2018.8.26.0602, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a parte ora reclamante fora demandada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores (e-doc. 2, p. 1).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido inicial, pelos seguintes fundamentos:



    ‘1– Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores, em que o requerente alega, em linhas gerais, que, em24/11/2014, dirigiu-se até o stand de vendas do empreendimento Condomínio Residencial Ecopark, firmando o instrumento particular de compra e venda da unidade 81, bloco C, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 80.000,00, sendo que o saldo remanescente deve ser pago mediante liberação de financiamento, o que ainda não se concretizou, não estando de posse das chaves do imóvel.



    (...)



    5 – No mais, a responsabilidade dos compromissários compradores somente se inicia com a transmissão da posse e, nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, até a efetiva entrega das chaves, a posse das unidades condominiais ainda está em poder da empreendedora e/ou construtora e, portanto, são delas a responsabilidade pelo respectivo pagamento.



    E como está diretamente relacionada ao exercício da posse, torna-se irrelevante a discussão acerca das causas desse atraso na transferência da posse (se por culpa dos fornecedores ou dos consumidores).



    6 – Além disso, como a cobrança do condomínio e do imposto predial está intimamente relacionada com a posse sobre o imóvel e, dessa forma, a previsão contratual transferindo ao consumidor esse ônus financeiro, após o habite-se, sem a efetiva entrega das chaves, é cláusula abusiva, por impor obrigação iníqua, desproporcional e colocando o consumidor em situação de desvantagem, incompatível com a boa-fé, o que torna a previsão contratual nula de pleno direito (art. 51, IV, CDC).



    Por outro lado, as requeridas não comprovaram que a demora no financiamento ocorreu por culpa exclusiva do requerente, considerando que a liberação de financiamento imobiliário – fato notório – não se faz somente com o habite-se da obra, havendo necessidade do empreendimento estar regularizado junto ao cartório de imóveis, com as matrículas devidamente individualizadas, obrigação esta também de responsabilidade dos incorporadores, construtores, empreendedores, vendedores, enfim, dos fornecedores.



    7 – Desse modo, cabe às requeridas procederem com a restituição dos valores pagos pelo requerente, relativamente a taxa condominial e ao imposto predial, proporcional do período anterior a entrega das chaves, incluindo-se aqui o valor representado no instrumento particular de acordo extrajudicial de fls. 49/51.



    O valor devido fica estabelecido em R$ 2.282,55 (não impugnado especificamente) sobre o qual incidirá correção monetária (tabela prática TJSP/DEPRE), a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81), e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC), a contar da citação (art. 405, CC; art. 240, CPC/2015).’ (e-doc. 3, p. 155-159)



    Na ocasião do processamento do recurso inominado, o TJ/SP manteve a sentença de procedência (e-doc. 3, p. 224).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    ‘1 - Fls. 373/412: Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este Colégio Recursal. 



    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado:



    (...)



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: ‘Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’.



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal.



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. (e-doc. 5, p. 120-122)



    Opostos embargos de declaração, o TJSP negou provimento (e-doc. 6, p. 23).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJSP, em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DEFUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (Tema 339-STF). Alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal afastadas. Decisão mantida.RECURSO DESPROVIDO”.



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.”



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente